Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718869-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELSON BELINO AGRAVADO: EULY DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal e a tempestividade. Na hipótese, a parte agravante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que “não possui condições de arcar com as custas do processo e nem com os honorários advocatícios sem prejuízo à sua própria manutenção”. Assim sendo, com lastro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (art. 5o e 6o do CPC), concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte agravante comprove robustamente suas alegações [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Advirto, no ensejo, que o recolhimento voluntário do preparo prejudicará a pretensão reformatória (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, DJE: 23/6/2020), bem assim que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. No mesmo ensejo, buscando contemplar a efetividade e celeridade processual (art. 4o e 6o do CPC), verifica-se pretende o recorrente impugnar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 89992897 dos autos de origem), a qual deferiu liminarmente o despejo do agravante locatário do imóvel locado da parte agravada, porquanto entendeu preenchidos os requisitos autorizadores do §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91. A aludida decisão foi comunicada ao agravante pela diligência exitosa do Oficial de Justiça em intima-lo pessoalmente em 19/05/2021 (ID 92215403), tendo o mandado cumprido positivo sido acostado aos autos na mesma data (ID 92221055). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219, 224, 231, II, e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do CPC, e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 14/06/2021, ainda em sede de admissibilidade e antes de negar conhecimento ao recurso com lastro nos art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, § 3o do CPC, e em observância ao princípio da não surpresa (art. 9o e 10 do CPC), concedo à parte agravante, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, oportunidade para que se manifeste acerca da tempestividade da presente pretensão recursal, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça – certidões ID 92221055 e 92215403 dos autos de origem. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator